Tribunal: TJES
Processo: 0038303-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0038303-95.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros
APELADO: ROBSON FERREIRA VARGAS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL/ DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. SOLIDARIEDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS PELOS DANOS CAUSADOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LANÇADAS EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PONTUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
É cediço que
“Consoante entendimento desta Corte, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso de apelação, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento”
(AgInt no AREsp 1760816/SP
)
.

1.
1.
Em que pese
a
apelante
reproduzi
r
parte dos fundamentos utilizados na contestação
para defender sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade
, é possível depreender do recurso os motivos da sua irresignação com a sentença, motivo pelo qual
o
apelo
deve ser conhecid
o
.

1.
2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Segundo a jurisprudência do STJ,
“Como o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 5, § 1º, e 517 do CPC/1973”
(AgInt no REsp n. 1.332.856/SP).

2.
1.
Em que pese a apelante defender a inexistência de responsabilidade com base dispositivo legal
citado pela primeira vez em sede de apelação
, a

matéria
foi
objeto de sua contestação, tratando-se apenas de referência à lei, cujo conhecimento compete
à
Corte conforme os brocardos
“
mihi factum dabo tibi ius”
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
“iura novit curia”
(o juiz é quem conhece o direito)
.

2.
2. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

3.
O
STJ
já decidiu que

“A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia”
(AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

4. Mantém-se, portanto, a responsabilidade solidária da montadora quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja a de diligenciar, juntamente à concessionária, a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo dado como forma de pagamento por um automóvel novo.

5. Em que pese o art. 134 do CTB estabelecer a responsabilidade do vendedor pela adoção de providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo caso expirado o prazo do art. 123, § 1º do mesmo diploma, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, que tem reiteradamente decidido que
“a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário”
(REsp 1715852/RS)
.

6. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00 – dez mil reais), mostra-se desproporcional e desarrazoado, haja vista que além de inexistir prova de quea CNH do apelado tenha sido suspensa ou cassada, este contribuiu para o evento, eis que poderia ter comunicado o DETRAN sobre a transferência do veículo.

6.1. Reduz-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de bis in idem.

7
.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda. contra a sentença de fls. 210/213, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Robson Pereira Vargas, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante e Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. a (i) diligenciarem a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, posteriores a 25/01/2010; e (ii) indenizarem o apelado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de fls. 216/224, a apelante alega em síntese que (a) não é responsável solidária pelos danos experimentados pelo apelado; (b) não interfere na gestão administrativa das concessionárias ou oficinas não autorizadas; (c) a única responsável é a concessionária Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda., cujos negócios são alheios às suas atividades; (d) foi a concessionária quem recebeu o carro usado como parte do pagamento pelo carro novo; (e) se mantido o reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, os danos morais devem ser afastados ou reduzidos.

Contrarrazões às fls. 229/239, nas quais o apelado argui as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, pugnando no mérito pelo desprovimento do apelo.

Mesmo intimada (fl. 245), Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação interposta por Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda. contra a sentença de fls. 210/213, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Robson Pereira Vargas, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante e Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. a (i) diligenciarem a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, posteriores a 25/01/2010; e (ii) indenizarem o apelado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de fls. 216/224, a apelante alega em síntese que (a) não é responsável solidária pelos danos experimentados pelo apelado; (b) não interfere na gestão administrativa das concessionárias ou oficinas não autorizadas; (c) a única responsável é a concessionária Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda., cujos negócios são alheios às suas atividades; (d) foi a concessionária quem recebeu o carro usado como parte do pagamento pelo carro novo; (e) se mantido o reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, os danos morais devem ser afastados ou reduzidos.

Contrarrazões às fls. 229/239, nas quais o apelado argui as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, pugnando no mérito pelo desprovimento do apelo.

Mesmo intimada (fl. 245), Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES:-

Boa tarde Senhora Presidente, a quem inicialmente cumprimento e em nome de quem também cumprimento os demais membros desta colenda da Câmara Civil; cumprimento, especialmente, a doutora Catarina, Procuradora de Justiça; colegas advogados; serventuários e demais presentes.

Cuida -se de apelação civil interposta pela concessionária e pela fabricante Citroën contra a sentença que julgou parcialmente procedente dos pedidos autorais para condenar a concessionária e a fábrica na obrigação de fazer, consistente na transferência das multas por infração de trânsito, cometidas pelo comprador do veículo, que foi objeto de uma dação em pagamento na compra de um carro zero pelo hora apelado. A sentença, igualmente, condenou as apeladas ao pagamento de danos morais em dez mil reais.

A presente causa tem origem em uma promessa de compra e venda em que o senhor Robson Ferreira Vargas se dirigiu à concessionária da Citroën em 25 de janeiro de 2010, oportunidade em que fechou essa compra e venda com valor de R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais) um Citroën C3, da seguinte maneira: uma dação em pagamento de um veículo Renault Megane, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e o saldo financiado.

Entregue o veículo na concessionária, a concessionária ao invés de promover a imediata transferência do veículo para o seu patrimônio jurídico, ou seja, para o seu nome, deixa de fazê-lo, provavelmente para reduzir custos tributários ou ter algum ganho maior, e aliena esse veículo para o senhor Rodrigo da Costa Pereira.

O senhor Rodrigo da Costa Pereira, então, adquire esse veículo em 27 de janeiro de 2010. No dia 27 de janeiro de 2010 foi entregue o veículo do senhor Robson à concessionária e o senhor Rodrigo recebe o veículo em 12 de fevereiro de 2010.

Ocorre que após o senhor Rodrigo ser emitido na posse do imóvel, ele comete diversas infrações, e aqui que é o ponto nodal da questão. A concessionária deixa de transferir o veículo para seu nome, obtém assim uma vantagem, pois provavelmente não vai pagar o custo dessa transferência nem pagaria os impostos incidentes e transfere, na verdade, depois da intervenção do senhor Robson, consegue, então, transferir para o senhor Rodrigo.

Só que todas as multas foram aplicadas em nome do senhor Robson. Ele, então, vem a ter sua carteira de habilitação suspensa em razão dessas multas, e não só isso. O senhor Robson vem a ser parado numa blitz, é autuado e conduzido à delegacia por ter cometido, supostamente, o crime de dirigir com a CNH suspensa.

O senhor Robson é processado perante o 3º Judiciário Especial Criminal de Colatina no âmbito do processo 0000964-30.2015.8.08.0014. Mas, tendo em vista que no âmbito administrativo, conseguimos êxito na anulação do processo sancionatório, o senhor Robson, posteriormente, é absolvido do crime imputado.

Pois bem, nobres Desembargadores, essas são as questões fáticas. A questão jurídica que aqui se pede é: a concessionária e a fabricante devem responder solidariamente pelos atos praticados porque, como demonstraram os autos, especialmente os documentos de folha de 18/22,16 e 17, a concessionária sempre se expõe, se manifesta perante o consumidor como uma concessionária Citroën, como se fosse integrante do grupo, como se isso fosse todo um conjunto. E elas alegam, então, que não teriam responsabilidade solidária. A proposta assinada pelo senhor Robson contém a logomarca da Citroën, faz referência à Citroën, razão pela qual elas respondem solidariamente.

Não há dúvidas de que o ato que causou o prejuízo ao senhor Robson foi praticado em razão da concessionária não ter transferido o veículo para o seu nome e também não ter providenciado a transferência para o senhor Rodrigo, que somente o fez após o senhor Robson outorgar uma procuração para que ele promovesse a transferência diretamente para o seu nome.

Em razão desses atos a concessionária e a fabricante devem responder solidariamente pelos transtornos causados. É necessário dizer que é incontroverso nos autos que o veículo foi entregue no dia 27 de janeiro de 2010 pelo senhor Robson. É incontroverso que em 12 de fevereiro de 2010, o senhor Rodrigo recebeu o veículo da concessionária, o veículo dado em pagamento, e é incontroverso nos autos que todas as multas que originaram a suspensão da penalidade aplicada ao senhor Robson, mas posteriormente anulado o ato administrativo, foram praticadas pelo senhor Rodrigo.

Em razão disso pedimos todas as vênias para requerer que a sentença seja mantida e inalterada, tendo em vista que demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral, especialmente o serviço defeituoso, o nexo causal e os danos sofridos pelo senhor Robson, notadamente também, pois a concessionária tinha a obrigação de transferir o veículo para o seu próprio nome e deixou de fazê-lo. Obrigado.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme o art. 1.010, incisos II e III do CPC, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto da sentença recorrida.

É cediço que
“Consoante entendimento desta Corte, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso de apelação, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento”
(AgInt no AREsp 1760816/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

De igual teor:

“A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

“A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 034160005210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

Em que pese a apelante reproduzir parte dos fundamentos utilizados na contestação para defender sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, é possível depreender do recurso os motivos da sua irresignação com a sentença, motivo pelo qual o apelo deve ser conhecido.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Preliminar de inovação recursal

O apelado argui preliminarmente a existência de inovação recursal, sob o fundamento de que a apelante, pela primeira vez, argumenta sobre a vedação legal à aplicação de solidariedade passiva inserida no art. 16 da Lei Ferrari (Lei n. 6.729/79).

Em que pese a apelante defender a inexistência de responsabilidade com base no referido dispositivo legal, a matéria foi objeto de sua contestação, tratando-se apenas de referência à lei, cujo conhecimento compete a esta Corte conforme os brocardos
“
mihi factum dabo tibi ius”
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
“iura novit curia”
(o juiz é quem conhece o direito).

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita”
(AgInt no AREsp n. 1.472.974/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Em sintonia:

“Como o juiz conhece do direito (princípio do
iura novit curia
), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 5, § 1º, e 517 do CPC/1973.” (AgInt no REsp n. 1.332.856/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

Mérito

Inicialmente consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante confunde-se com o mérito, que versa sobre a responsabilidade da montadora de veículos pelos danos causados ao consumidor em decorrência de atos praticados por concessionária.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
“A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia”
(AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Não verifico, portanto, argumento que justifique o afastamento da responsabilidade solidária da apelante quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja a de diligenciar, juntamente à concessionária Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. (Biarritz-ES), a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, posteriores a 25/01/2010.

Os elementos constantes nos autos comprovam que nessa data o apelado efetuou a compra de um veículo novo (Citroen C3), dando como parte do pagamento o automóvel Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

A transferência do veículo perante o DETRAN, contudo, foi efetuada apenas em 19/12/2011, ao passo que nesse lapso temporal algumas infrações de trânsito foram lançadas em desfavor do apelado (fls. 18/24), as quais devem ser assumidas pela apelante e a concessionária.

Em que pese o art. 134 do CTB estabelecer a responsabilidade do vendedor pela adoção de providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo caso expirado o prazo do art. 123, § 1º do mesmo diploma, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, que tem reiteradamente decidido que
“a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário”
(REsp 1715852/RS)
.

Em sintonia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada
.

3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)

A jurisprudência desta Corte é de igual teor:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – DETRAN/ES SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN/ES MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO PROVA INEQUÍVOCA PRECEDENTES DO C. STJ.

1 – Proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção (STJ REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).

2 – Hipótese em que há prova inequívoca de que a autuação ocorreu posteriormente à venda do veículo, sendo que a comunicação tardia de transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/ES constitui mera irregularidade administrativa.

3 – Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0018585-49.2015.8.08.0011 (011150177811), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1 – Na ação que tenha por objeto o pedido de anulação de multas, o legitimado passivo deve ser a pessoa jurídica responsável pela autuação e imposição das respectivas sanções, de maneira que, figurando no polo passivo pessoa jurídica de direito público diversa, esta não teria meios adequados para exercer sua defesa em relação a atos administrativos que sequer praticou. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a intelecção do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503⁄1997), nas hipóteses em que resta suficientemente comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a alienação do veículo, ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3 – Verificada a existência de sucumbência recíproca forçosa a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0009940-46.2013.8.08.0030 (030130096461), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No que concerne aos danos morais, entendo que foram configurados, posto que por cerca de dois anos o apelado ficou a mercê da apelante e da concessionária adotarem as providências necessárias para a transferência do veículo, sujeitando-se a possibilidade iminente de suspensão e, inclusive, cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00 – dez mil reais), contudo, mostra-se desproporcional e desarrazoado, haja vista que além de inexistir prova de que tais medidas tenham sido efetivadas contra o apelado, este contribuiu para o evento, eis que poderia ter comunicado o DETRAN sobre a transferência do veículo.

Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de diminuir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Confirmada a procedência dos pedidos, com alteração apenas no valor da indenização, mantenho os ônus sucumbenciais na forma como fixada na sentença.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, pedirei vista e explico por quê. Irei analisar essa situação, uma vez que é obrigação do vendedor em comunicar a venda do veículo junto ao órgão. Se não o fez, irei questionar esse dano moral e respeitosamente, peço vista.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares,

Em sessão de julgamento anterior, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, proferiu respeitável voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Após o referido exame, não tenho dúvidas em também acompanhar a eminente Relatora, sobretudo porque, no caso em apreço, o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais, qual seja o de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelou-se desarrazoado, haja vista que, além de inexistir prova de que houve suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação do apelado, este deixou de mitigar o próprio prejuízo ao não ter diligenciado junto ao DETRAN/ES acerca da transferência do veículo.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

*JRP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme o art. 1.010, incisos II e III do CPC, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto da sentença recorrida.

É cediço que
“Consoante entendimento desta Corte, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso de apelação, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento”
(AgInt no AREsp 1760816/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

De igual teor:

“
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

“
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 034160005210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

Em que pese
a
apelante
reproduzi
r
parte dos fundamentos utilizados na contestação
para defender sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade
, é possível depreender do recurso os motivos da sua irresignação com a sentença, motivo pelo qual
o
apelo
deve ser conhecid
o
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Preliminar de inovação recursal

O apelado argui preliminarmente a existência de inovação recursal, sob o fundamento de que a apelante, pela primeira vez, argumenta sobre a vedação legal à aplicação de solidariedade passiva inserida no art. 16 da Lei Ferrari (Lei n. 6.729/79).

Em que pese a apelante defender a inexistência de responsabilidade com base no referido dispositivo legal, a

matéria
foi
objeto de sua contestação, tratando-se apenas de referência à lei, cujo conhecimento compete a esta Corte conforme os brocardos
“
mihi factum dabo tibi ius”
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
“iura novit curia”
(o juiz é quem conhece o direito)
.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita”
(AgInt no AREsp n. 1.472.974/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Em sintonia:

“
Como o juiz conhece do direito (princípio do
iura novit curia
), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 5, § 1º, e 517 do CPC/1973.” (AgInt no REsp n. 1.332.856/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

Mérito

Inicialmente consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante confunde-se com o mérito, que versa sobre a responsabilidade da montadora de veículos pelos danos causados ao consumidor em decorrência de atos praticados por concessionária.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
“A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia”
(AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Não verifico, portanto, argumento que justifique o afastamento da responsabilidade solidária da apelante quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja a de diligenciar, juntamente à concessionária Cambraia e Rosa Comércio de Veículos e Serviços Ltda. (Biarritz-ES), a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, posteriores a 25/01/2010.

Os elementos constantes nos autos comprovam que nessa data o apelado efetuou a compra de um veículo novo (Citroen C3), dando como parte do pagamento o automóvel Renault Megane GT DYN 16, placa MRB4801, avaliado em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

A transferência do veículo perante o DETRAN, contudo, foi efetuada apenas em 19/12/2011, ao passo que nesse lapso temporal algumas infrações de trânsito foram lançadas em desfavor do apelado (fls. 18/24), as quais devem ser assumidas pela apelante e a concessionária.

Em que pese o art. 134 do CTB estabelecer a responsabilidade do vendedor pela adoção de providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo caso expirado o prazo do art. 123, § 1º do mesmo diploma, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, que tem reiteradamente decidido que
“a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário”
(REsp 1715852/RS)
.

Em sintonia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada
.

3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)

A jurisprudência desta Corte é de igual teor:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – DETRAN/ES SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN/ES MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO PROVA INEQUÍVOCA PRECEDENTES DO C. STJ.

1 – Proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção (STJ REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).

2 – Hipótese em que há prova inequívoca de que a autuação ocorreu posteriormente à venda do veículo, sendo que a comunicação tardia de transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/ES constitui mera irregularidade administrativa.

3 – Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0018585-49.2015.8.08.0011
(
011150177811
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1 – Na ação que tenha por objeto o pedido de anulação de multas, o legitimado passivo deve ser a pessoa jurídica responsável pela autuação e imposição das respectivas sanções, de maneira que, figurando no polo passivo pessoa jurídica de direito público diversa, esta não teria meios adequados para exercer sua defesa em relação a atos administrativos que sequer praticou. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a intelecção do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503⁄1997), nas hipóteses em que resta suficientemente comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a alienação do veículo, ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3 – Verificada a existência de sucumbência recíproca forçosa a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0009940-46.2013.8.08.0030
(
030130096461
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No que concerne aos danos morais, entendo que foram configurados, posto que por cerca de dois anos o apelado ficou a mercê da apelante e da concessionária adotarem as providências necessárias para a transferência do veículo, sujeitando-se a possibilidade iminente de suspensão e, inclusive, cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00 – dez mil reais), contudo, mostra-se desproporcional e desarrazoado, haja vista que além de inexistir prova de que tais medidas tenham sido efetivadas contra o apelado, este contribuiu para o evento, eis que poderia ter comunicado o DETRAN sobre a transferência do veículo.

Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de diminuir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Confirmada
a procedência dos pedidos, com alteração apenas no valor da indenização, mantenho os ônus sucumbenciais na forma como fixada na sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038303-95.2012.8.08.0024

APELANTE:
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

APELADO:
ROBSON PEREIRA VARGAS

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes pares,

Em sessão de julgamento anterior, a eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, proferiu respeitável voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Após o referido exame, não tenho dúvidas em também acompanhar a eminente Relatora, sobretudo porque, no caso em apreço, o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais, qual seja o de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelou-se desarrazoado, haja vista que, além de inexistir prova de que houve suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação do apelado, este deixou de mitigar o próprio prejuízo ao não ter diligenciado junto ao DETRAN/ES acerca da transferência do veículo.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador